Tribunal: TJMT
Processo: 1022912-82.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022912-82.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 022.732.931-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.609.351-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo recorrente, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias
/
multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Pretende-se a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, nos termos do art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de provas acerca da destinação comercial do entorpecente.

Questão em discussão:

A possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal.

A validade probatória dos depoimentos dos agentes policiais e demais elementos colhidos nos autos.

III. Razões de decidir:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo toxicológico e termo de apreensão, que confirmam a apreensão de
413,01 gramas de pasta-base de cocaína.

A autoria foi corroborada por depoimentos congruentes dos agentes policiais, que relataram detalhes da abordagem e das circunstâncias da prisão, reforçando a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

A negativa do recorrente, isolada nos autos, encontra-se desacreditada frente às provas e declarações constantes no processo, sendo que o próprio acusado admitiu a posse de porções da droga em sua residência.

Conforme entendimento consolidado, os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e isentos de má-fé, são dotados de força probante suficiente para fundamentar condenações (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

A condição de usuário de drogas não exclui a tipificação do tráfico, conforme enunciado nº 3 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV -
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A condição de usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente.

2. Os depoimentos de agentes policiais possuem eficácia probatória quando em harmonia com demais elementos dos autos.”

V -
Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 593, I; CP, art. 107; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CF/1988, art. 93, IX.

VI -
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

Enunciados nº 03 e 08 TJ/MT
;
TJ-SP, Apelação Criminal 1500379-57.2022.8.26.0627;
e,
TJ-MT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, julgado em 13/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
TIAGO JÚNIOR DE ALMEIDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias
/
multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, com as implicações do artigo
2º da Lei nº 8.072/1990
, c/c o artigo
61, I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a defesa de
TIAGO JÚNIOR DE ALMEIDA
requer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso pessoal
(art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006), argumentando
ausência de provas de que os entorpecentes seriam destinados ao comércio
(id.
221712695
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a condenação está devidamente fundamentada em provas sólidas que evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos
(id.
221712700
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa

(
id.

226030150
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 05 de junho de 2023, por volta das 22h30min, na Rua Democracia, s/n, bairro 24 de
Dezembro
, em Várzea Grande/MT,
TIAGO JÚNIOR DE ALMEIDA, forneceu e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam em patrulhamento no bairro supracitado, quando
visualizaram TIAGO na grade do portão de sua residência, entregando algo para um outro indivíduo. Nesse ínterim, ao perceberem a presença da guarnição, o indivíduo que estava recebendo o objeto empreendeu fuga, dispensando algo ao solo
. Em ato contínuo, a equipe tentou acompanhá-lo, mas não obteve êxito em detê-lo.
Ao verificarem o que ele havia dispensado, constataram que se tratava de 2 (duas) porções de pasta base de cocaína.

3) Diante disso, a equipe de polícia adentrou na residência e realizaram a abordagem de TIAGO.
Durante buscas, encontraram no quarto dele 22 (vinte e duas) porções e mais 2 (dois) pedaços de pasta base de cocaína, idênticas as que foram dispensadas pelo indivíduo
que havia foragido, além de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) em notas diversas.

Em entrevista informal, TIAGO afirmou que fraciona e embala o entorpecente para depois realizar a venda, e que não utiliza balança de precisão
. Relatou ainda, que usava tornozeleira eletrônica e a rompeu...”. (Denúncia - id. 221712229).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo
da droga
, que conclu
iu
tratar-se de substância análoga à
cocaína
, pesando
413,01g (quatrocentos e treze gramas e um centigramas).

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial,
reservou-se no direito de permanecer em silêncio. Na fase judicial,
negou a prática do comercio ilícito no local, bem como, que
que houvesse qualquer usuário na frente de seu imóvel.
Por outro lado, admitiu que tinha algu
mas
porçõ
e
s de
droga em sua residência.
Vejamos:

“
...

n
ego
(
o tráfico
)
;
no dia dos fatos estava dentro de
minha
casa assistindo televisão
; (...)
não
havia qualquer usuário na frente de
minha casa;

quando
vi,
a polícia
estava
dentro da
minha casa; (...) eu não estava
no portão
; (...)
de fato
eu tinha algumas porções da droga,
na
minha
residência
;
(...)

entretanto neg
o
a propriedade dos dois pedaços maiores
; es
ta quantidade foi plantada para
m
i
m
pelos policiais
;
(...)
não possu
o
qualquer animosidade com os policiais responsáveis pela diligência, bem como sequer conhec
ia
os agentes
...”. (Fase Judicial – Acusado – id.
221712663
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado,
principalmente
que não havia nenhum usuário na frente de sua residência
,
suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar,
que
parte do material entorpecente foi localizado
justamente

em virtude do
indivíduo que estava
na frente de sua residência deixar cair ao solo a droga, consistente em 02(duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, e em seguida empreender fuga
, fato este
,
inclusive
,
que foi o motivo de lhes chamar
em
a atenção para a residência do apelante.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas, na fase
extrajudicia
l, pela testemunha
Jony
Marques
d
e Moraes
,
que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante
:

“
(
...
)

Em patrulhamento pelo bairro 24 de Dezembro, nesta cidade e, ao adentrar na Rua da Democracia,
foi visualizado o suspeito na grade do portão da sua residência, entregando algo para um outro individuo, sendo que ao perceberem a presença da equipe, o indivíduo não identificado dispensou algo ao solo e em seguida empreendeu fuga
; QUE, de imediato, foi realizado o acompanhamento a pé por dois componentes da equipe, mas sem êxito em detê-lo, porém,
ao verificar o material dispensado, tratava-se de 02 porções de substância análoga à pasta-base;

QUE, com isso, foi feito o
adentramento
na residência, bem como a abordagem do conduzido, que se identificou sem apresentar documentos como TIAGO JUNIOR DE ALMEIDA e, durante as buscas na casa, encontraram em seu quarto mais 22 porções de substância análoga à pasta-base e 02 pedaços de substância análoga à pasta-base, porções estas idênticas das que foram dispensadas pelo indiv
í
duo que foragiu
;
QUE, perguntado a TIAGO sobre o entorpecente, este informou que fraciona e embala a droga para posteriormente realizar a venda e que não se utiliza de balança e ainda relatou que fazia o uso de tornozeleira eletrônica, porém a rompeu há aproximadamente cinco meses
....”.
(
Fase Policial – Testemunha

Jony
Marques de Moraes
-
id.
221710297
).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais, do PM
Nelson Jonas Rodrigues da Silva
(id.
221710298
).

Na fase judicial,
Nelson Jonas Rodrigues da Silva

confirmou as declarações prestadas
anteriormente. Vejamos:

“...
que, na data dos fatos, em rondas pelo bairro, visualizaram uma pessoa que empreendeu fuga ao perceber a presença da polícia, sendo que tal pessoa durante a fuga deixou cair ao solo um objeto, posteriormente identificado pela equipe como entorpecente
;
que neste momento da diligência a equipe se dividiu, sendo que dois fizeram a
abordagem do acusado
Tiago
, e outros dois, incluindo a si próprio, tentaram capturar o indivíduo que empreendeu fuga, porém sem êxito
;
que a busca domiciliar foi feita por outros integrantes da guarnição, entretanto confirma que foi localizado o restante do entorpecente dentro da residência de
Tiago
.
...”.
(Fase Judicial – Testemunha
Nelson Jonas Rodrigues da Silva – id. 221712663).

Como se vê, os agentes policiais
Jony
e Nelson
atestaram que visualizaram o apelante na grade do portão de sua residência, entregando algo para outro indivíduo.

Acrescentaram, ainda, que este indivíduo, ao perceber a viatura policial, empreendeu fuga, ocasião em que dispensou algo ao solo, que, posteriormente, foi constatado tratar-se de substância entorpecente, análoga à pasta-base cocaína, mesma espécie de droga encontrada na residência do acusado.

Importar ressaltar, ainda, que essas testemunhas, na fase extrajudicial, atestaram que o acusado admitiu perante eles, que estava fracionando e embalando a droga, que se destinava à venda
, tudo comprovando a prática do tráfico ilícito de drogas no local.

Como se vê, a traficância está retratada pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram
minuciosamente a ocorrência dos fatos com o encontro de 22 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína na residência do acusado,
logo após
visualizaram o usuário que estava conversando com o apelante, dispensar 02 porções da mesma substância nas imediações da residência.

Portanto, as
circunstâncias da prisão

são suficientes para comprovar a responsabilidade criminal atribuída ao apelante.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando
congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque seus depoimentos estão em perfeita harmonia.

À propósito, vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas, diante da prova produzida, com admissão roborada pelos depoimentos dos policiais, sem qualquer razão para descrédito ou suspeita. Desclassificação inviável pela admissão do comércio e quantidade de drogas
variadas.
(...)
. Desprovimento.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500379-57.2022.8.26.0627 Teodoro Sampaio, Relator: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 28/02/2023, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023).

Ademais, q
uanto à pretensão da defesa do
a
pelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
,
observa-se que o próprio acusado na fase policial (id.
221712202
), afirmou que não possuía qualquer tipo de vício.

Por outro lado, ainda, que o acusado fosse usuário,
temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, mas o
DESPROVEJO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025